Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700097-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse de no 0700759-50.2020.8.07.0001, ajuizada por EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR e PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, partes representadas pelo mesmo advogado. Não obstante mencionado na inicial do presente recurso ser parte agravada “Eurípedes Gomes de Macedo Júnior”, verifica-se que no sistema de cadastro consta no campo agravado somente PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS. Antes do julgamento, portanto, faz-se necessário corrigir a irregularidade formal apontada. Sendo assim, à Secretaria para incluir como parte agravada EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR. Observa-se, contudo, que o agravado já apresentou contrarrazões (ID 14794358), sendo desnecessário novo prazo para defesa. Constata-se, mais, que o agravante não comprou o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. Diante disso, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora